Tribunal: TJDFT
Processo: 0704449-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO: NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio: necessidade, possibilidade, proporcionalidade (CC, art. 1.694).
3. Conquanto a questão deva ser objeto de análise mais acurada durante a instrução processual perante o ilustre Juízo a quo, diante da suposta possibilidade financeira do agravado/alimentante, não se mostra proporcional a fixação de alimentos.
4. Deu-se parcial provimento ao Agravo de Instrumento para majorar os alimentos provisórios.